Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005682-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM - CPF: 711.609.811-91 (ADVOGADO), JONATHAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.857.731-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005682-33.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante aduz que em 16-3-2023 teve o referido serviço interrompido sob a alegação de não pagamento da fatura de dezembro de 2022, de R$1.530,20.

Argumenta que, com a finalidade de contestar esse montante e os de janeiro e fevereiro de 2023 (R$1.051,23 e R$660,39, respectivamente), protocolou reclamação na empresa agravada, sendo então informado que não foi constatada irregularidade nem desvio de fase para a unidade consumidora.

Afirma que a quantia cobrada não reflete o seu consumo pois mora sozinho e sua casa tem apenas um ar-condicionado, quatro lâmpadas, um forno de micro-ondas, uma televisão e uma geladeira pequena.

Ressalta que em 26-1-2023 a agravada encaminhou nova equipe para avaliar o aparelho medidor, quando foram apuradas falhas na instalação, o que justificaria o aumento, já que depois dos reparos o faturamento diminuiu de forma significativa.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 162587690).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 166789741).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a religação da energia elétrica em sua residência e a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, proferido nestes termos:

(...)

Em consulta realizada por este Juízo junto ao site da requerida, conforme documento em anexo, constata-se que existem diversas faturas da unidade consumidora em questão pendente de pagamento, inclusive a última fatura com vencimento em 21.02.2023.

Dos documentos trazidos pela parte requerente, constata-se que a mesma foi regularmente notificada quanto à possibilidade de suspensão no fornecimento (ID 112793056 e 112793057).

Desta forma, em análise das provas carreadas aos autos, se verifica a existência de razões plausíveis à interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente, notadamente porque a última fatura, com vencimento em 21.02.2023 não foi adimplida, conforme extrato em anexo.
(ID. 162284688 - págs. 3/4).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Em 26-1-2023 a apelada realizou vistoria na unidade consumidora do apelante, e foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em que constou o seguinte:

Unidade consumidora ligada, duas fase direto na alimentação da caixa CP rede. No ato da inspeção foi identificado que o ramal de entrada (linha) do medidor W6 106292192 bidirecional
(ID. 162284693).

E mais, no item 6 do TOI há a anotação de “
Desvio de energia no Ramal de Entrada”
.

Logo, existem indícios suficientes de irregularidade no medidor, o que pode ser a causa dos aumentos nos meses indicados.

Além disso, após a normalização da UC, o consumo reduziu drasticamente, como se vê no mês de março de 2023 (R$17,87), consoante ID. 162284694.

Logo, presente a probabilidade do direito e evidenciado o dano iminente que a suspensão do fornecimento do serviço e o apontamento restritivo podem causar ao agravante, a antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para tornar definitiva a liminar concedida, até o julgamento de mérito da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023